Tribunal: TJES
Processo: 5007781-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007781-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007781-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do processo tombado sob nº 0006623-77.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 09/4/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que o paciente está preso há um ano e cinco meses, ao passo que os autos estão conclusos para julgamento por tempo demasiado, razão pela qual entende estar configurada coação ilegal hábil a promover a revogação da prisão. Esclarece, ainda, que não está sendo alegado excesso de prazo.

Desse modo, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão.

Foi proferido Despacho pelo e. Desembargador Willian Silva (ID nº 3199732) consignando que o paciente impetrou, anteriormente, o HC número 5000776-47.2022.8.08.0000, razão pela qual, reconhecendo a prevenção, determinou a redistribuição dos autos.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3216543.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3287511.

O paciente apresentou pedido de reconsideração em face da Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar (Evento nº 3381722).

Em Despacho constante do Evento nº 3394334, a decisão primeva foi mantida por seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3435896, opinando pela denegação da ordem.

O paciente apresentou memoriais por meio do evento nº 3460815.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007781-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do processo tombado sob nº 0006623-77.2021.8.08.0024, em razão de se encontrar em custódia cautelar desde 09/4/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suma, que o paciente está preso há um ano e cinco meses, ao passo que os autos estão conclusos para julgamento por tempo demasiado, razão pela qual entende estar configurada coação ilegal hábil a promover a revogação da prisão. Esclarece, ainda, que não está sendo alegado excesso de prazo.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

No caso em epígrafe, a defesa técnica limita-se em trazer ao debate a tese relativa à suposta morosidade na prolação de sentença.

Com efeito, em consulta ao andamento do processo de origem no sistema e-jud, verifiquei que os autos estão originalmente conclusos para julgamento desde o dia
14/7/2022.

É cediço que, nos termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, o juiz tem o prazo de dez dias para sentenciar o feito. O referido prazo, todavia, tem natureza imprópria, razão pela qual o transcurso do tempo deve ser cotejado com outros elementos internos e externos, a fim de ser constatada a ocorrência de morosidade no impulsionamento da demanda. Sob essa ótica, não é o mero decurso do prazo legal que tem o condão de configurar constrangimento ilegal hábil a ensejar o relaxamento da prisão preventiva. É preciso, portanto, analisar o contexto global da tramitação da demanda para que se faça juízo de valor a respeito da observância do princípio da celeridade processual.

No caso em apreço, considerando o tempo da prisão preventiva (desde 09/4/2021), mas também o intervalo de pena do delito imputado (na forma majorada), e tendo em vista, ainda, todo o caminho processual que se seguiu desde o ajuizamento da ação penal (em abril de 2021), nele incluído o recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e realização de audiência de instrução e julgamento (realizada em dois atos, inclusive), entendo que o tempo de prisão preventiva ainda está em quantitativo aceitável, dentro dos parâmetros processuais e normais à espécie, ocorrendo o impulsionamento do feito pelo juízo de forma diligente.

Nesse diapasão, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Considerando tais circunstâncias, e tendo em vista, ainda, não haver circunstâncias nos autos a indicar que os requisitos do cárcere cautelar tenham se afastado, matéria que sequer é objeto deste writ (vale ressaltar), descabe falar em revogação da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007781-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. DEMORA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO IMPRÓPRIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTA CONFIGURADA DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM.

ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, o juiz tem o prazo de dez dias para sentenciar o feito. O referido prazo, todavia, tem natureza imprópria, razão pela qual o transcurso do tempo deve ser cotejado com outros elementos internos e externos. Sob essa ótica, não é o mero decurso do prazo legal que tem o condão de configurar constrangimento ilegal hábil a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

2. No caso em apreço, considerando o tempo da prisão preventiva (desde 09/4/2021), mas também o intervalo de pena do delito imputado (na forma majorada), e tendo em vista, ainda, todo o caminho processual que se seguiu desde o ajuizamento da ação penal (em abril de 2021), nele incluído o recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e realização de audiência de instrução e julgamento (realizada em dois atos, inclusive), o tempo de prisão preventiva ainda está em quantitativo aceitável, dentro dos parâmetros processuais e normais à espécie, ocorrendo o impulsionamento do feito pelo juízo de forma diligente.

3. Não havendo circunstâncias nos autos a indicar que os requisitos do cárcere cautelar tenham se afastado, matéria que sequer é objeto deste writ, descabe falar em revogação da prisão preventiva.

4
.

Habeas
Corpus
denegado.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.